Tribunal: TJMT
Processo: 1025747-23.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025747-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLINIO ALVES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como PLINIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 352.388.951-00 (APELANTE), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), ALINE PILONETO ALMEIDA - CPF: 862.286.921-00 (APELANTE), FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE - CPF: 024.813.001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ESPÓLIO DE PLINIO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Plinio Alves de Almeida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., mantendo o contrato firmado entre as partes no valor de R$ 42.199,90, atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial para verificar a capitalização de juros e incidência de juros não pactuados no contrato em debate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, permite ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando os elementos de prova documental constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os d
ocumentos juntados pelo Apelado mostraram-se
suficientes para analisar as argumentações levantadas pelo Apelante.

A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando os elementos de prova documental constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova
pericial.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 355, caput e inciso I; art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; Súmulas 539 e 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

ESPÓLIO DE PLINIO ALVES DE ALMEIDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
de
Cobrança

n.
1025747-23.2023.8.11.0041
,

ajuizada
pelo

BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente ação, mantendo o contrato firmado entre as partes no valor de
R$

42.199,90
, atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

O
Apelante, em suas razões de recurso, afirma
que houve cerceamento de defesa referente ao pedido de produção de prova pericial, imprescindível para verificar se houve capitalização de juros no contrato em debate, incidência de juros não pactuados, dentre outros.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
anulando
a sentença atacada
e
determinando o retorno dos autos para
a reabertura da instrução
processual
. (ID.
245675210
)

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
245675216

pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESPÓLIO DE PLINIO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

ESPÓLIO DE PLINIO ALVES DE ALMEIDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1025747-23.2023.8.11.0041
,

ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente ação, mantendo o contrato firmado entre as partes no valor de
R$

42.199,90
, atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

O Apelante, em suma, a
firma
ser imprescindível a produção de prova pericial e, diante disso, ao afastar a produção da referida prova o juízo singular incorreu em cerceamento de defesa
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de cobrança
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de
PLINIO ALVES DE ALMEIDA
, consubstanciado em uma celebração contratual de abertura de limite de crédito.

No curso da ação foi noticiado o falecimento do Requerido, momento em que foi substituído no polo processual pelo seu espólio
,
ora Apelante
.

Apresentada contestação, a parte Apelante formulou
pedido de
reconvenção para discutir os encargos contratuais e reconhecer possíveis nulidades. Na oportunidade, pediu a produção de prova pericial a fim de identificar se de fato ocorreram as alegadas irregularidades contratuais.

No mérito, o juízo
a quo
entendeu por afastar a necessidade de outras provas e, após se debruçar sobre a discussão dos encargos contratuais, julgou improcedente o pedido de reconvenção.

Nesta esteira, cabe neste recurso analisar a alegada imprescindibilidade da produção de prova pericial para o caso dos autos.

Sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema,
Marinoni
,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior
Tribunalde
Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia
.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSá
lvio
de Figueiredo)

Para o caso em exame, os documentos juntados pelo Apelado junto a inicial demonstram quais os juros remuneratórios, multas e encargos contratuais
que
foram cobrados em cima do limite de crédito contratado e utilizado pelo Apelado, mostrando-se suficiente para analisar as argumentações levantadas pelo Apelante no pedido de reconvenção.

Ademais, quanto a capitalização de juros
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que nos
contratos de financiamento bancário, conforme estabelece o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e o artigo 4º da MP 2.172-32, e em cédulas de crédito bancário (
arts
.28,§ 1º
,
I, e29,V, da Lei nº10.931/04), as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido. Assim, não há falar em incidência do artigo4ºdaLei de Usurae da Súmula121do STF.

Neste sentido, foi editada a súmula 539 e 541 do STJ que prescreve o seguinte:

Súmula 539:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Súmula541:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Portanto, ao contrário do que afirma o Apelante, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros e, por corolário, não há que se falar em necessidade de realização de perícia contábil para identificar sua presença na operação em voga.

Dito isso, a análise dos pedidos de reconvenção é essencialmente documental e, considerando que os documentos já juntados nos autos se mostraram suficientes para a análise da demanda, correta a sentença que afastou a necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE
REVISÃO
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL
CONTÁBIL
– DESNECESSIDADE - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO
CONTRATO
- CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - SÚMULA 541 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação realizada por telefone é válida e legal, especialmente quando comprovada por gravação que confirme a identidade do consumidor e sua anuência aos termos do acordo, em conformidade com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que garante a validade dos
contratos
firmados por meio telefônico.

A gravação da contratação telefônica demonstra com clareza os termos e juros acordados, assim comprova que o consumidor teve plena ciência das condições e optou livremente por contratar o serviço. Dessa forma, o
contrato
é válido e eficaz.

Em ações revisionais de juros que visam declarar a abusividade de cláusulas contratuais, a
perícia

contábil
se torna dispensável quando as taxas médias de juros praticadas no mercado financeiro na época do
contrato
são conhecidas, possibilitada a comparação direta com a taxa de juros estabelecida entre as partes.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário
depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e
REsp
n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do
contrato
compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (
REsp
n. 1.061.530/RS).

A taxa de juros pactuada em
contrato
de cartão de crédito consignado, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade contratual, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

A Súmula 539 do STJ estatui que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

“A previsão no
contrato

bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

(N.U 1000294-40.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)
(grifo nosso)

Além disso, a jurisprudência é uniforme no sentido de que não basta alegar genericamente os encargos contratuais que pretende revisão, sendo dever da parte insurgente indicar
quais
os juros pretend
e
revisar e quantificar o valor incontroverso, o que não ocorreu no caso em tela.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330, CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, § 3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não basta que
o consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0024421-89.2016.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/03/2020) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMENDA DA INICIAL - PEDIDO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DE CLÁUSULAS QUE PRETENDE REVISAR - RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. - A ação judicial em que a discussão se refere a contrato de natureza bancária/financeira, necessário que o autor identifique, precisamente, as cláusulas que pretende discutir, não bastando o simples ajuizamento do pedido, com alegação genérica da abusividade das taxas, juros e demais encargos - Nos termos do art. 330, § 2º, do CPC
"nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito"
-
A indicação genérica dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, sem clara e específica discriminação, enseja o indeferimento da petição inicial, por inépcia
(art. 330, I c/c § 1º, II, CPC).

(TJ-MG - AC: 10000212425391001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/08/2022)
(grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEHO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024